Tribunal: TJSP
Processo: 1008240-56.2016.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008240-56.2016.8.26.0565 São Caetano Voto no 17.540 - R
1
Registro: 2020.0000637536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008240-56.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados YDENIR PRUDENCIANO MACHADO, IVAN
DUARTE PINHEIRO DA SILVA e RENATO LINCOLN VERDU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão
anterior.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008240-56.2016.8.26.0565 São Caetano Voto no 17.540 - R
2
Apelação/Remessa Necessária no 1008240-56.2016.8.26.0565 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex-Officio”
Apelantes: São Paulo Previdência e outros
Apelados: Ydenir Prudenciano Machado e outros
Comarca: São Caetano do Sul
Juíza Sentenciante: Dra. Ana Lúcia Fusaro
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 17.540
Ementa:
Juízo
de
Adequação.
Perdas
salariais
decorrentes da inobservância das regras de
conversão pela URV. Tema no 5 do C. STF
Retratação indevida.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
229/238 ao tanto que foi decidido no Tema no 5 do C. STF.
É o relatório.
Com relação ao Tema no 5 do C. STF, o V. Acórdão
concluiu que a Lei no 8.880/94 é de âmbito nacional, aplicando-se aos
servidores federais, estaduais e municipais e que a autonomia dos entes
federados não impede sua aplicação, bem como que eventual reestruturação
da carreira deverá ser considerada em fase de execução.
Assim, conforme se verifica, a decisão do V. Acórdão está
consoante o decidido no Tema no 5 do C. STF, não havendo que se falar em
adequação do julgado.
Pelo exposto, o voto é MANUTENÇÃO do V. Acórdão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008240-56.2016.8.26.0565 São Caetano Voto no 17.540 - R
3
exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator